Tribunal: CARF
Processo: 11971.720354/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.720354/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
APURINA FREITAS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação pertinente presente nos autos desde
sede impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 43 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.720354/2019-21
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720354/2019-21

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 15/04/2019, a Notificação
de Lançamento de fls. 41 a 45, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2017, ano-calendário 2016, que resultou em imposto, no valor de R$
1.375,28, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 1.031,46, e juros de mora, no valor
de R$ 199,00 (calculados até 04/2019).
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida de despesa médica, no valor de R$
18.400,00, informado como pago ao Lar Aconchego Residencial Geriátrico Ltda, CNPJ
19.726.650/0001-47, por falta de previsão legal.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 25/04/2019 (fl. 47), e a interessada
apresentou impugnação de fls. 11 a 19, em 22/05/2019, alegando, em síntese, que os
valores pagos são dedutíveis.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, conforme
Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017, manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância através de Aviso de Recebimento –
AR, com comprovação material de 28/01/2020 (e-fls. 72), o sujeito passivo já havia interposto,
em 28/01/2020, Recurso Voluntário, cf. solicitação de juntada se 30/10/2019 (e-fls. 61),
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos
argumentos já expostos em impugnação, ou seja, que as despesas declaradas possuem natureza
de serviço médico e são dedutíveis, além de que o pleito do recorrente está consoante com a
jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$18.400,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720354/2019-21

CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E neste diapasão, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em que pese as digressões e fundamentos, tanto da decisão da primeira instância
quanto da impugnação e do recurso, envolverem a qualificação do Lar Aconchego Residencial
Geriátrico Ltda. como instituição hospital ou não, verifique-se na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 45), a Complementação da
Descrição dos Fatos, ipsis litteris, ora grifada:
Complementação da Descrição dos Fatos
Não foram apresentados comprovantes das despesas médicas junto ao Lar
Aconchego, e não há informações em DMED.
Dessa forma, ao se verificar a Declaração da mesma Instituição de 14/06/2018 (e-
fls. 11), juntada aos autos desde sede impugnatória, claro está que a mesma atende aos requisitos
legais para sua aceitação como comprovante de despesas médicas (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995), inclusive mesmo superando o valor de despesas questionado pela auditoria.
Diante de tal comprovação material, pode se inclusive relevar o fato de que tal informação não
estar presente em DMED, declaração esta que independe da ação do contribuinte. Indica-se
portanto a possibilidade de reversão da glosa da dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$18.400.
Caracterizada está então a novação trazida à lide pela Decisão guerreada, a qual
inova ao indicar a necessidade de comprovação de registro profissional do prestador de serviço e
o efetivo pagamento da despesa, não indicados pela Notificação.
Este argumento a quo configura-se em clara inovação levada a efeito pelo
Colegiado de Primeira Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a Decisão,
além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla
defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720354/2019-21

inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Indique-se, como complemento, que as Decisões de Primeira Instância não podem
se valer de argumentos que possam configurar-se como clara inovação levada a efeito para
manutenção da glosa a qual, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, viola o direito
ao contraditório e à ampla defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não
é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original